Tribunal: TJBA
Processo: 0500876-40.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500876-40.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO, HENRIQUE SERGIO DA SILVA NOGUEIRA, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: RENILDO GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
SALMO DE SOUZA MOURA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA E ATOS SUBSEQUENTES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. EXCLUSÃO DE UM SÓCIO. ASSINATURA FALSIFICADA. VERIFICAÇÃO MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
REINTEGRAÇÃO DO SÓCIO COM DIREITO À SUA QUOTA-PARTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO EM QUE O SÓCIO FICOU ALIJADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LUCROS DEVIDOS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO, LIMITADO AO VALOR DE SUA QUOTA-PARTE. SÓCIO QUE, EM ALGUNS MESES, FOI O ADMINISTRADOR DA EMPRESA. PRÓ-LABORE DEVIDO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0500876-40.2015.805.0103, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figuram, como apelantes, Restaurante Encontro das Águas LTDA – ME e Edinei Leone do Espírito Santo Junior, e como apelado, Renildo Gonçalves Pereira.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5